Tribunal: TJBA
Processo: 8014027-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014027-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: EDNA FERREIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como SAVIO PIRES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AGITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO REX Nº 632.212. NÃO CABIMENTO. DISCORDÂNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESNETADOS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. PRECLUSÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de previsão legal para interposição do recurso instrumental agitada pela agravada em sede de contrarrazões, uma vez que a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que resolve a impugnação, sem extinguir a fase executiva desafia Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tratando-se de matéria pacificada na jurisprudência do STJ.

2. Não merece acolhimento a pretensão de suspensão do feito do agravante, com base no REX 632.212, uma vez que, em decisão publicada no dia 26/04/2020, o Ministro Gilmar Mendes estendeu a ordem de sobrestamento às ações que versem sobre expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, em fase recursal, excluindo, entretanto, os

processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença,

que é o caso dos autos.

3. Alegação de erro no cálculo homologado quanto ao índice de correção monetária, e não observância ao laudo confeccionado pelo assistente técnico do agravante que se encontra preclusa, uma vez que há concordância expressa nos autos quanto aos cálculos apresentados, consignado na decisão proferida pelo Juízo de origem. Manutenção que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8014027-31.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como agravada,
EDNA FERREIRA MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ausência de previsão legal para interposição do recurso agitada pela agravada em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator